Tribunal: TJES
Processo: 5012449-87.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012449-87.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: THERUINTER ZACCHE OLIVEIRA, NATALIA DOS SANTOS
Advogados do(a) RECORRIDO: AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO - SP249573, CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, JAMILLE RACANELLI NESPOLI - ES39260, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogados do(a) RECORRIDO: DANILO DE ARAUJO CARNEIRO - ES8552-A, GILBERTO BERGAMINI VIEIRA - ES11565-A, LEONARDO BINDA - ES20370-A, MILTRO JOSE DALCAMIN - ES9232-A, SANDRO COGO - ES7430

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. CONTEMPORANEIDADE DO PERIGO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do juízo de origem que, no âmbito de ação penal, indeferiu pedidos de suspensão cautelar do exercício de função pública e de suspensão do exercício da advocacia, mantendo outras medidas cautelares diversas já impostas.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de contemporaneidade do risco, inexistência de indícios de reiteração delitiva e desnecessidade das medidas extremas postuladas.

O recorrente sustenta a possibilidade de aplicação da medida prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, independentemente de prova de reiteração, desde que demonstrado risco concreto de utilização da função ou atividade para prática de infrações penais.

As defesas, em contrarrazões, pugnam pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, por seu desprovimento, alegando ausência de fundamento cautelar atual, desproporcionalidade das medidas e afronta a prerrogativas profissionais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o recurso em sentido estrito contra decisão que indefere medidas cautelares diversas da prisão; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a suspensão do exercício de função pública e da advocacia, à luz dos arts. 282 e 319, VI, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso é cabível mediante interpretação extensiva do art. 581 do Código de Processo Penal, quando a decisão impugnada possui natureza cautelar equiparável às hipóteses legalmente previstas, em observância à coerência do sistema recursal penal.

7. Nos termos dos arts. 282 e 319, VI, do Código de Processo Penal, a imposição de medidas cautelares exige demonstração concreta de necessidade, adequação, proporcionalidade e contemporaneidade do perigo.

8. A suspensão do exercício de função pública mostra-se adequada quando o risco decorre diretamente do acesso funcional a informações ou meios que possam viabilizar a reiteração delitiva ou interferência na instrução criminal.

9. No caso, a permanência no cargo público, com acesso a sistemas e dados institucionais, configura risco atual e concreto, não neutralizado por outras cautelares menos gravosas, justificando a imposição da medida de afastamento funcional.

10. A suspensão do exercício da advocacia, por sua vez, possui caráter excepcional, devendo ser aplicada com extrema cautela, em razão da proteção constitucional da atividade (art. 133 da Constituição Federal).

11. Ausente demonstração concreta de que o exercício atual da advocacia esteja sendo utilizado como instrumento de reiteração delitiva ou obstrução da justiça, revela-se desproporcional a imposição da medida.

12. A existência de controvérsia quanto ao acesso integral às provas digitais e eventual cerceamento de defesa reforça a necessidade de cautela na imposição de restrições mais gravosas, especialmente quanto à atividade profissional da advocacia.

13. Assim, a medida de suspensão da função pública mostra-se necessária e adequada, ao passo que a suspensão da advocacia não atende aos critérios de proporcionalidade e necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a suspensão do exercício da função pública, com bloqueio de acessos institucionais, mantida a decisão quanto ao indeferimento da suspensão do exercício da advocacia.

Tese de julgamento: A suspensão cautelar do exercício de função pública é cabível quando demonstrado risco concreto associado ao acesso funcional do agente, ainda que ausente reiteração recente, enquanto a suspensão da advocacia exige demonstração atual e específica de utilização da atividade profissional como instrumento de ilícitos, sob pena de violação à proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 133

Código de Processo Penal, arts. 282; 319, VI; 581

Jurisprudência relevante citada

RHC 182.184/STJ

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012449-87.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: THERUINTER ZACCHE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. CONTEMPORANEIDADE DO PERIGO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do juízo de origem que, no âmbito de ação penal, indeferiu pedidos de suspensão cautelar do exercício de função pública e de suspensão do exercício da advocacia, mantendo outras medidas cautelares diversas já impostas.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de contemporaneidade do risco, inexistência de indícios de reiteração delitiva e desnecessidade das medidas extremas postuladas.

O recorrente sustenta a possibilidade de aplicação da medida prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, independentemente de prova de reiteração, desde que demonstrado risco concreto de utilização da função ou atividade para prática de infrações penais.

As defesas, em contrarrazões, pugnam pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, por seu desprovimento, alegando ausência de fundamento cautelar atual, desproporcionalidade das medidas e afronta a prerrogativas profissionais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o recurso em sentido estrito contra decisão que indefere medidas cautelares diversas da prisão; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a suspensão do exercício de função pública e da advocacia, à luz dos arts. 282 e 319, VI, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso é cabível mediante interpretação extensiva do art. 581 do Código de Processo Penal, quando a decisão impugnada possui natureza cautelar equiparável às hipóteses legalmente previstas, em observância à coerência do sistema recursal penal.

7. Nos termos dos arts. 282 e 319, VI, do Código de Processo Penal, a imposição de medidas cautelares exige demonstração concreta de necessidade, adequação, proporcionalidade e contemporaneidade do perigo.

8. A suspensão do exercício de função pública mostra-se adequada quando o risco decorre diretamente do acesso funcional a informações ou meios que possam viabilizar a reiteração delitiva ou interferência na instrução criminal.

9. No caso, a permanência no cargo público, com acesso a sistemas e dados institucionais, configura risco atual e concreto, não neutralizado por outras cautelares menos gravosas, justificando a imposição da medida de afastamento funcional.

10. A suspensão do exercício da advocacia, por sua vez, possui caráter excepcional, devendo ser aplicada com extrema cautela, em razão da proteção constitucional da atividade (art. 133 da Constituição Federal).

11. Ausente demonstração concreta de que o exercício atual da advocacia esteja sendo utilizado como instrumento de reiteração delitiva ou obstrução da justiça, revela-se desproporcional a imposição da medida.

12. A existência de controvérsia quanto ao acesso integral às provas digitais e eventual cerceamento de defesa reforça a necessidade de cautela na imposição de restrições mais gravosas, especialmente quanto à atividade profissional da advocacia.

13. Assim, a medida de suspensão da função pública mostra-se necessária e adequada, ao passo que a suspensão da advocacia não atende aos critérios de proporcionalidade e necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a suspensão do exercício da função pública, com bloqueio de acessos institucionais, mantida a decisão quanto ao indeferimento da suspensão do exercício da advocacia.

Tese de julgamento: A suspensão cautelar do exercício de função pública é cabível quando demonstrado risco concreto associado ao acesso funcional do agente, ainda que ausente reiteração recente, enquanto a suspensão da advocacia exige demonstração atual e específica de utilização da atividade profissional como instrumento de ilícitos, sob pena de violação à proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 133

Código de Processo Penal, arts. 282; 319, VI; 581

Jurisprudência relevante citada

RHC 182.184/STJ

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012449-87.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: THERUINTER ZACCHE OLIVEIRA, NATALIA DOS SANTOS
Advogados do(a) RECORRIDO: AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO - SP249573, CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, JAMILLE RACANELLI NESPOLI - ES39260, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogados do(a) RECORRIDO: DANILO DE ARAUJO CARNEIRO - ES8552-A, GILBERTO BERGAMINI VIEIRA - ES11565-A, LEONARDO BINDA - ES20370-A, MILTRO JOSE DALCAMIN - ES9232-A, SANDRO COGO - ES7430

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito nº 5012449-87.2025.8.08.0014, interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina que, no bojo da ação penal nº 5006435-24.2024.8.08.0014, indeferiu pedido de suspensão cautelar do exercício da função pública do policial civil Theruinter Zacché Oliveira e pedido de suspensão do exercício profissional da advocacia por Natália dos Santos.

Nas razões recursais, o
Parquet
afirma que artigo 319, VI, do Código de Processo Penal prevê suspensão do exercício de função pública ou atividade profissional, quando houver justo receio de utilização para prática de infrações penais, aduzindo que não se exige prova de novos ilícitos em curso, mas demonstração de risco concreto de reiteração ou interferência na instrução, reputado presente no caso.

Requer reforma da decisão, para deferimento das suspensões postuladas, nos limites formulados na origem, com consequente acolhimento do recurso.

Em contrarrazões, a defesa de Natália requer não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, improvimento, com manutenção integral da decisão de primeiro grau.

Consta, ainda, que defesa de Theruinter pugnou pelo indeferimento do afastamento cautelar e, via de consequência, o desprovimento do recurso interposto.

O Juízo de origem, exerceu juízo negativo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelos Procuradores de Justiça Carla Stein, José Claudio Rodrigues Pimenta, Fábio Vello Corrêa, Altamir Mendes de Moraes, Cleber Pontes da Silva, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Marcia Jacobsen opinam pelo conhecimento e provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito nº 5012449-87.2025.8.08.0014, interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina que, no bojo da ação penal nº 5006435-24.2024.8.08.0014, indeferiu pedido de suspensão cautelar do exercício da função pública do policial civil Theruinter Zacché Oliveira e pedido de suspensão do exercício profissional da advocacia por Natália dos Santos.

Nas razões recursais, o
Parquet
afirma que artigo 319, VI, do Código de Processo Penal prevê suspensão do exercício de função pública ou atividade profissional, quando houver justo receio de utilização para prática de infrações penais, aduzindo que não se exige prova de novos ilícitos em curso, mas demonstração de risco concreto de reiteração ou interferência na instrução, reputado presente no caso.

Requer reforma da decisão, para deferimento das suspensões postuladas, nos limites formulados na origem, com consequente acolhimento do recurso.

Em contrarrazões, a defesa de Natália requer não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, improvimento, com manutenção integral da decisão de primeiro grau.

Consta, ainda, que defesa de Theruinter pugnou pelo indeferimento do afastamento cautelar e, via de consequência, o desprovimento do recurso interposto.

O Juízo de origem, exerceu juízo negativo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelos Procuradores de Justiça Carla Stein, José Claudio Rodrigues Pimenta, Fábio Vello Corrêa, Altamir Mendes de Moraes, Cleber Pontes da Silva, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Marcia Jacobsen opinam pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de um recurso em sentido estrito do Ministério Público, contra um indeferimento do juiz de primeiro grau no caso de suspender a atividade advocatícia da recorrida.

O caso em tela que iniciou no primeiro grau, é uma denúncia contra uma advogada renomada, atuante e ré primária. Os supostos fatos ocorreram em 2022, e foi denunciada já no final de 2025, pelo art. 37, da lei de drogas, por ter supostamente vazado informações com o corréu que tinha proximidade com a recorrida neste caso.

O primeiro detalhe que gostaria de chamar a atenção nesse caso, já que estamos analisando um pedido do Ministério Público para suspender a advocacia de uma pessoa, de fatos que ocorreram há quase seis anos, é dizer que este Tribunal, semana passada, reconheceu a quebra da cadeia de custódia destes autos, falando que não tem o fornecimento integral das provas, nem os relatórios de extração. A ordem foi concedida no Habeas Corpus tombado sob o número 5001764-29.2026. 8.08. 0000, cujo relator é o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Fica a indagação, vamos suspender a advocacia de uma pessoa denunciada cujo o Ministério Público cerceia o acesso das provas? Não faz sentido nenhum. O próprio Ministério Público disse que não há direito líquido e certo da recorrida ter acesso integral às provas, bastando as que manuseou, aquele ponto específico, aquele áudio específico. Fazendo do art. 158-A, do Código de Processo Penal, letra morta.

Aonde está o direito expresso de fornecimento de laudo de extração de prova digital? É incontroverso. Estamos diante de um cerceamento de defesa, uma denúncia que saiu uma ordem deste Tribunal para suspender todos os atos e fornecer a documentação. Vamos dar provimento a um recurso em sentido do Ministério Público que pede a suspensão da advocacia? É totalmente desarrazoado.

E mais, o Ministério Público com o Tribunal de Justiça, neste habeas corpus conexo, deu parecer favorável, dizendo que realmente tem direito líquido e certo a ter os relatórios de extração. A prova é amplamente amparada em provas digitais. Repito, vamos cassar o direito de advogar?

Segundo ponto, recurso em sentido estrito pedindo suspensão e pedindo cautelar? Onde está isso? Art. 581, que eu saiba, o recurso em sentido estrito quando não se concede a prisão preventiva, ou arbitramento da fiança; mas para pedir suspensão, inovação, ampliação do Direito Penal contra o réu? Fica aqui um questionamento, porque previsão legal não tem.

Terceiro ponto, o art. 315, do Código de Processo fala que tem que ser contemporâneo o fato. Repito, fato de 2021 para 2022; vamos suspender a advocacia em 2026? Desde então a recorrida, em momento algum, teve sequer uma multa de trânsito. Ou seja, a magistrada tinha razão no primeiro grau, é um exagero a suspensão da advocacia.

E digo mais, no próprio processo de primeiro grau, o inquérito, uma investigação sumária do delegado diz que não teve vazamento nenhum de informação para terceiros, para responder ao art. 37, da lei de drogas.

E para finalizar vou citar aqui uma decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, de um caso que ocorreu aqui no Espírito Santo. O RHC 182.184 traz que não há forma mais agressiva e severa que a suspensão da advocacia de uma pessoa. Deixo essas palavras e tudo que levantei para pedir a rejeição preliminar deste recuro em sentido estrito, porque não cabe; e no mérito, ultrapassado essa questão, indeferido por conclusão lógica do que foi decidido por este Tribunal há duas semanas. Se não há prova, por que vamos suspender um pedido feito na denúncia, pelo Ministério Público de uma denúncia que não há justa causa? Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, nos autos da ação penal n.º 5006435-24.2024.8.08.0014, que indeferiu pedido de suspensão cautelar do exercício da função pública de Theruinter Zacché Oliveira, bem como pedido de suspensão cautelar do exercício profissional da advocacia de Natália dos Santos, preservando, entretanto, cautelares diversas já fixadas na origem.

A denúncia atribui a Theruinter, então policial civil lotado na DHPP/DENARC da 15ª DR de Colatina, e a Natália, advogada, prática de condutas relacionadas ao repasse e difusão de dados sigilosos atinentes à Operação DarCell, com imputações fundadas, em síntese, nos arts. 37 da Lei n.º 11.343/2006, 2º, § 1º, da Lei n.º 12.850/2013, 325, § 2º, e 347, parágrafo único, do Código Penal.

Segundo a acusação, Theruinter teria se valido do acesso funcional privilegiado, para repassar dados sensíveis a Natália, que, ciente da origem ilícita, os retransmitiria a terceiros diretamente interessados, inclusive familiares de Darlan Alves Ferreira.

A própria peça acusatória reproduz passagens extraídas de relatórios de dados e de diálogos digitais, nos quais se identifica, em tese, antecipação de informações sigilosas, orientação para ocultação patrimonial, estímulo à evasão e emprego de expediente artificial para recuperação de bem apreendido.

A decisão recorrida indeferiu as suspensões requeridas, sob fundamento central de ausência de contemporaneidade do risco, inexistência de indícios de reiteração após março de 2023, desnecessidade de afastamento funcional de Theruinter, em razão de lotação atual diversa e inexistência de risco concreto de interferência sobre testemunhas ou provas, além da excepcionalidade da suspensão da advocacia, com destaque para risco de criminalização indevida da profissão e prejuízo a clientes alheios ao processo.

Em contrarrazões, Natália suscita preliminar de não cabimento do recurso em sentido estrito, invocando taxatividade do art. 581 do CPP e vedação de analogia in malam partem, além de sustentar ausência de contemporaneidade, inconsistência da imputação, desproporcionalidade da medida, afronta às prerrogativas da advocacia, suficiência das cautelares já impostas e relevância de investigação sumária, que teria afastado violação de sigilo funcional por Theruinter.

Afirma, ainda, possuir expressivo acervo profissional em Colatina, com repercussão direta sobre clientes em caso de suspensão. Theruinter, por turno, insiste na ausência de fumus e de periculum, na necessidade de suspensão do processamento recursal, até fornecimento integral do acervo probatório à defesa, com invocação da Súmula Vinculante n.º 14, e na manutenção da decisão de primeiro grau.

Em sustentação oral, a defesa de Natália acrescentou pontos que reclamam enfrentamento explícito: existência de
habeas corpus
conexo, no qual teria sido reconhecida quebra da cadeia de custódia das provas digitais e determinado fornecimento integral de relatórios de extração; alegado cerceamento de defesa decorrente da falta de acesso integral ao acervo; ausência de previsão legal para o manejo de recurso em sentido estrito contra decisão que indefere suspensão cautelar de atividade profissional; ausência de contemporaneidade; conclusão de investigação sumária no sentido de inexistência de vazamento; menção ao RHC 182.184, do Superior Tribunal de Justiça, no qual se sublinhou severidade ímpar da suspensão da advocacia; e, por fim, tese de ausência de justa causa da própria denúncia, o que tornaria desarrazoada cautelar requerida na cota acusatória.

Passo ao exame.

A preliminar de não cabimento do recurso não merece acolhida.

É certo que o rol do art. 581 do Código de Processo Penal, por força de tradição doutrinária e jurisprudencial, não admite expansão arbitrária.

Também é certo que a taxatividade recursal, em processo penal, guarda conexão estreita com legalidade estrita. Nada obstante, a própria jurisprudência consolidou compreensão segundo a qual, em hipóteses nas quais o pronunciamento judicial ostenta densidade cautelar materialmente equiparável a situações expressamente previstas no art. 581, admite-se interpretação extensiva, sem criação de espécie recursal nova, desde que preservada coerência sistêmica.

Aqui, o ato judicial recorrido indeferiu providências cautelares pessoais fundadas no art. 319, VI, do CPP, deduzidas com finalidade declarada de proteção da instrução criminal, da ordem pública e de contenção de risco de reiteração por meio de instrumentos funcionais ou profissionais.

Sob esse prisma, a carga decisória revela afinidade nítida com as hipóteses recursais que autorizam controle imediato de decisões relativas a cautelares pessoais.

Não se trata de analogia punitiva vedada, mas de interpretação extensiva em torno de categoria recursal que já contempla controle de decisões denegatórias de tutela cautelar penal. A recusa de conhecimento, em cenário assim, conduziria a esvaziamento indevido do próprio regime de controle das medidas cautelares pessoais.

Superada a preliminar, examino o mérito.

O art. 319, VI, do CPP autoriza a suspensão do exercício de função pública, ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de utilização para prática de infrações penais.

A regra não autoriza automatismos.

Exige motivação concreta, aferição de necessidade, adequação e proporcionalidade, nos termos do art. 282 do mesmo diploma. Exige, também, atualidade do perigo.

A medida cautelar pessoal não pode converter-se em resposta simbólica ao fato pretérito, nem servir de sucedâneo de juízo condenatório antecipado. A questão, portanto, reside em definir se o quadro indiciário revelado nos autos evidencia risco processual atual e suficientemente concreto, e se esse risco projeta-se, com intensidade idônea, sobre o exercício funcional de Theruinter ou sobre o exercício da advocacia por Natália.

No tocante ao
fumus comissi delicti
, convém assinalar, desde logo, que este recurso não comporta julgamento antecipado da ação penal nem decisão definitiva sobre licitude, autenticidade ou suficiência integral do acervo digital.

O que se examina é grau de plausibilidade da imputação e correlação entre função, atividade e risco cautelar.

A denúncia descreve encadeamento fático preciso: acesso privilegiado de Theruinter a investigação sigilosa; repasse reiterado de dados; difusão posterior por Natália a núcleo diretamente interessado; e episódios concretos que, em tese, extrapolam defesa técnica regular, como orientação para ocultação, produção artificiosa de elemento favorável e antecipação de conteúdo investigativo reservado.

A peça acusatória, ademais, não se limita a ilações genéricas, mas ancora narrativa em extrações e diálogos especificados.

Esse quadro, nesta fase, basta para reconhecimento de lastro indiciário mínimo. Não se afirma culpa. Não se antecipa juízo condenatório. Reconhece-se, apenas, que há suporte cognitivo apto ao exame cautelar.

A defesa insiste, contudo, na existência de investigação sumária administrativa que teria concluído pela inexistência de transgressão disciplinar ou violação de sigilo funcional por Theruinter, sustentando que tal dado desmoronaria a base factual da acusação. A tese não procede com alcance pretendido.

A investigação sumária n.º 002/2023, segundo ressaltado nas contrarrazões e também mencionado na decisão, concluiu pela inexistência de transgressão disciplinar atribuível a Theruinter, inclusive quanto à violação de sigilo funcional.

Trata-se de elemento relevante, que recomenda prudência e impede linguagem peremptória. Não possui, entretanto, eficácia vinculante sobre o juízo criminal. O
standard
de cognição, a finalidade institucional, o objeto de apuração e a matriz normativa de procedimento administrativo disciplinar não se confundem com aqueles próprios do processo penal e do juízo cautelar.

Entendo ser absolutamente possível que o material disponível não tenha sido reputado suficiente para sanção administrativa e, ainda assim, revele aptidão indiciária para sustentar a persecução penal e a discussão cautelar.

O ponto, portanto, enfraquece qualquer discurso de evidência unilateral da acusação, mas não impede, por si só, tutela cautelar penal quando presente risco concretamente identificado.

Chego, então, ao ponto nuclear: contemporaneidade e risco atual.

A decisão de primeiro grau considerou ausente contemporaneidade, destacando que os fatos narrados remontam a novembro de 2022 a março de 2023, sem notícia de reiteração posterior.

Esse fundamento, embora juridicamente relevante, não resolve por inteiro a controvérsia.

A contemporaneidade, em matéria cautelar, não se confunde com coincidência cronológica entre fato imputado e decreto da medida. O que se exige é atualidade do perigo.

Em certas situações, sobretudo quando o vetor de risco decorre da permanência do agente no exato
locus
funcional ou profissional, que teria viabilizado a prática delitiva, o transcurso do tempo não neutraliza, por si só, a necessidade cautelar.

O Ministério Público, nas razões recursais, sustenta precisamente isso: não haveria exigência de prova de novo ilícito em curso, bastando demonstração de risco concreto de reiteração, ou de interferência na instrução, risco que decorreria da permanência dos recorridos nas mesmas esferas de atuação, que possibilitaram os fatos imputados.

Quanto a Theruinter, entendo presente perigo atual apto a justificar reforma parcial da decisão.

A imputação dirigida a esse recorrido tem como núcleo funcional o acesso privilegiado a sistemas, registros, fluxos internos e informações sigilosas da Polícia Civil.

O risco cautelar associado a essa imputação não reside, primariamente, em contato pessoal com testemunhas, nem se exaure na lotação específica junto à unidade em que tramitou investigação originária. Reside no acesso informacional institucional, na capilaridade de relações internas e na possibilidade de manipulação, consulta, antecipação, ou compartilhamento de dados sensíveis por agente que permanece investido em cargo policial.

A alteração de lotação para a Delegacia de Marilândia, embora relevante, não suprime a qualidade funcional, nem neutraliza o potencial de acesso, direto ou indireto, a bases corporativas e a circuitos internos de informação.

Nesse ponto, a proibição de contato e obrigações de comparecimento controlam interação pessoal; não controlam acesso remoto ou interno a sistemas e registros institucionais.

Se o vetor de risco é informacional, cautelar idônea deve incidir exatamente sobre esse vetor.

Também não convence o argumento de que inexistiria risco à instrução, porque as testemunhas arroladas são policiais civis, duas delas hierarquicamente superiores. Isso responde apenas a parcela do problema.

O perigo concreto descrito pela acusação, se verdadeiro, não depende de intimidação clássica de testemunha. Pode manifestar-se por consulta indevida a dados, antecipação de diligências, circulação de informações internas, identificação de movimentos acusatórios ou obtenção de elementos aptos a frustrar atividade persecutória.

Para risco dessa natureza, o afastamento funcional com bloqueio de credenciais mostra-se medida cirurgicamente adequada e menos gravosa que a prisão, precisamente por cortar acesso ao instrumento potencial do ilícito sem supressão de liberdade ambulatorial.

Não ignoro que os fatos imputados são pretéritos e que não há notícia documental, nestes autos, de reiteração posterior específica. Ainda assim, para Theruinter, a permanência no cargo policial, em tese instrumentalizado para obtenção e circulação de dados reservados, projeta risco atual que não depende de prova de novo vazamento consumado. A tutela cautelar, por definição, não aguarda repetição do dano. Atua para impedir que se repita.

Diversa, porém, é a situação de Natália.

A suspensão cautelar da advocacia exige escrutínio reforçado.

A advocacia possui estatura constitucional própria. O art. 133 da Constituição e Estatuto da OAB não estabelecem imunidade a práticas ilícitas, mas impõem filtro argumentativo mais denso, sempre que se pretenda restringir exercício profissional de quem atua na defesa técnica de terceiros.

Não basta apontar imputação penal séria. Impõe-se demonstrar que o exercício atual da advocacia, em si, representa vetor concreto de risco não neutralizável por providências menos severas.

No caso, ainda que a denúncia descreva condutas que, em tese, extrapolariam limites de patrocínio regular e ingressariam no terreno da colaboração ilícita com investigados, o quadro cautelar não revela, com densidade suficiente, que Natália esteja, no presente, instrumentalizando patrocínios, prerrogativas, ou atuação forense para obstrução atual da instrução ou reiteração criminosa.

A decisão de origem já ponderava o risco de criminalização indevida da atividade profissional e prejuízo direto a clientes. As contrarrazões ressaltam que atuação profissional concentra-se fortemente em Colatina, com expressivo acervo processual. Esses dados não tornam a atividade intangível, mas pesam no juízo de proporcionalidade.

A sustentação oral trouxe, ademais, referência ao RHC 182.184, do STJ, atribuído ao Ministro Sebastião Reis Júnior, para sublinhar que não haveria forma mais agressiva e severa do que suspender a advocacia. A invocação do precedente reforça percepção jurídica correta: o afastamento cautelar de advogado, mesmo quando delimitado territorial e materialmente, tem carga excepcional elevadíssima e produz reflexos imediatos sobre liberdade de escolha do defensor, confiança profissional, andamento de feitos em curso e acesso de terceiros à defesa técnica. Essa nota de excepcionalidade precisa ser considerada.

E, considerada em conjunto com ausência de demonstração atual de uso do patrocínio profissional como instrumento contemporâneo de risco, conduz à manutenção do indeferimento da suspensão da advocacia.

Enfrento, agora, as teses acrescidas em sustentação oral acerca do
habeas corpus
conexo, da alegada quebra da cadeia de custódia, da ausência de acesso integral às provas digitais, dos relatórios de extração e do cerceamento de defesa.

As notas orais consignam que este Tribunal, em
habeas corpus
tombado sob n.º 5001764-29.2026.8.08.0000, teria reconhecido quebra da cadeia de custódia e determinado fornecimento integral das provas e relatórios de extração, com suspensão dos atos processuais, por reputar configurado cerceamento de defesa. As mesmas notas registram, ainda, que o próprio Ministério Público, naquele
writ
, teria reconhecido direito ao acesso aos relatórios.

Esse tema precisa ser tratado com precisão metodológica.

Primeiro: eventual a decisão proferida em
habeas corpus
conexo, se existente nos termos narrados, deve ser integralmente observada pelo juízo processante e por esta Corte, em toda a extensão de seu comando.

Se houve determinação de fornecimento integral de relatórios de extração, de elementos digitais ou de suspensão de atos processuais, seu cumprimento é obrigatório. Não há espaço para relativização.

Segundo: a existência desse debate não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de nulidade total e imediata do exame cautelar ora empreendido.

A matéria relativa à cadeia de custódia, completude de espelhamentos, acesso defensivo integral e higidez do acervo probatório digital repercute, sem dúvida, sobre amplitude da defesa e sobre robustez da imputação.

Por isso mesmo, não pode ser ignorada. Todavia, ao menos neste momento e nestes limites recursais, não se dispõe do conteúdo integral do
habeas corpus
, do comando decisório exato, da extensão concreta da suspensão decretada nem da delimitação dos elementos afetados.

A prudência impõe, então, dupla conclusão: de um lado, não é possível simplesmente desconsiderar a alegação; de outro, tampouco é possível extraí-la, sem mais, como causa automática de esvaziamento completo de todo o lastro cautelar.

Terceiro: exatamente por causa dessa zona de incerteza, a tese favorece, com especial intensidade, a manutenção do indeferimento da suspensão da advocacia. Onde a restrição profissional se apresenta mais gravosa, e onde o suporte cautelar exige motivação ainda mais rigorosa, qualquer controvérsia relevante sobre acesso integral ao acervo digital e completude dos relatórios de extração recomenda reserva judicial máxima.

Em outras palavras: a questão do
habeas corpus
conexo e do alegado cerceamento de defesa reforça, para Natália, conclusão pela inadequação da medida extrema pretendida.

Quarto: em relação a Theruinter, entretanto, o ponto não elimina, por inteiro, risco funcional atual identificado.

Isso porque a
ratio
da cautelar, quanto a ele, não repousa exclusivamente na valoração definitiva do conteúdo das mídias ou na suficiência integral do acervo digital já franqueado à defesa. Repousa, também, e sobretudo, na natureza do instrumento de risco: acesso policial a sistemas, credenciais e bases de dados institucionais.

Ainda que discussão probatória venha a sofrer depuração posterior, necessidade de neutralizar esse vetor específico subsiste diante da imputação formal, do lastro já revelado na denúncia e da permanência do recorrido na função que, em tese, possibilitou os fatos.

Também merece enfrentamento a invocação da Súmula Vinculante n.º 14 e o pedido de suspensão do processamento recursal até fornecimento integral do acervo.

A defesa de Theruinter sustenta ofensa à paridade de armas porque o Ministério Público recorreria com acesso pleno aos autos enquanto a defesa contrarrazoaria sem ciência integral do material documentado.

A tese é juridicamente séria e deve ser acolhida em sua premissa: a defesa tem direito de acesso amplo aos elementos já documentados que interessem ao exercício defensivo. As contrarrazões expressamente formularam esse pleito.

Nada obstante, à luz do que se extrai do caderno recursal, esse debate não conduz, aqui, ao não conhecimento do recurso nem à paralisação automática deste julgamento.

O remédio próprio para assegurar acesso integral já foi, ao que tudo indica, manejado em via autônoma, com notícia de decisão em
habeas corpus
conexo.

Caberá ao juízo de origem e às instâncias competentes velar pelo integral cumprimento dessa ordem. No âmbito estrito deste recurso, a consequência jurídica adequada consiste em levar essa circunstância em conta na dosimetria cautelar, não em transformar toda controvérsia de acesso em impeditivo absoluto de qualquer deliberação recursal.

E, repito, foi exatamente isso que fiz: ela reforça recusa da medida extrema contra Natália e recomenda linguagem de contenção em relação a Theruinter, sem afastar cautelar funcional dirigida exclusivamente ao corte de acesso institucional.

Resta examinar a tese final da sustentação oral: ausência de justa causa da denúncia e consequente irrazoabilidade da cautelar.

Também aqui é preciso distinguir planos distintos. O presente recurso não tem por objeto recebimento da denúncia nem trancamento da ação penal. Não se pode, sob rótulo cautelar, antecipar controle exauriente de justa causa da persecução. Por outro lado, é evidente que toda cautelar pessoal pressupõe base indiciária mínima; sem ela, a medida cai por terra.

Já assentei, acima, que esse piso indiciário existe, ao menos nesta fase e com reservas próprias da cognição sumária. Portanto, não cabe afirmar, neste recurso, ausência manifesta de justa causa a ponto de inviabilizar toda e qualquer medida.

O que cabe afirmar é algo mais delimitado: eventual controvérsia probatória séria, somada ao debate sobre acesso integral ao acervo digital, impede adoção da cautelar mais invasiva ao exercício da advocacia, mas não impede, nas particularidades do caso de Theruinter, cautelar funcional especificamente vocacionada a neutralizar acesso a sistemas policiais.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e dou-lhe parcial provimento para decretar, em relação a Theruinter Zacché Oliveira, a suspensão do exercício da função pública, com imediata expedição de ofício à Polícia Civil para afastamento das atividades policiais, bloqueio de acessos a sistemas e bases corporativas, bem como recolhimento de credenciais funcionais aptas a viabilizar acesso informacional, tudo até ulterior deliberação do Juízo de origem, sem prejuízo de reavaliação periódica na forma do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal. No mais, mantenho incólume a decisão recorrida no ponto em que indeferiu a suspensão do exercício da advocacia por Natália dos Santos, preservadas as cautelares diversas já impostas na origem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012449-87.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: THERUINTER ZACCHE OLIVEIRA, NATALIA DOS SANTOS
Advogados do(a) RECORRIDO: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, JAMILLE RACANELLI NESPOLI - ES39260, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogados do(a) RECORRIDO: DANILO DE ARAUJO CARNEIRO - ES8552-A, GILBERTO BERGAMINI VIEIRA - ES11565-A, LEONARDO BINDA - ES20370-A, MILTRO JOSE DALCAMIN - ES9232-A, SANDRO COGO - ES7430

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, nos autos da ação penal n.º 5006435-24.2024.8.08.0014, que indeferiu pedido de suspensão cautelar do exercício da função pública de Theruinter Zacché Oliveira, bem como pedido de suspensão cautelar do exercício profissional da advocacia de Natália dos Santos, preservando, entretanto, cautelares diversas já fixadas na origem.

A denúncia atribui a Theruinter, então policial civil lotado na DHPP/DENARC da 15ª DR de Colatina, e a Natália, advogada, prática de condutas relacionadas ao repasse e difusão de dados sigilosos atinentes à Operação DarCell, com imputações fundadas, em síntese, nos arts. 37 da Lei n.º 11.343/2006, 2º, § 1º, da Lei n.º 12.850/2013, 325, § 2º, e 347, parágrafo único, do Código Penal.

Segundo a acusação, Theruinter teria se valido do acesso funcional privilegiado, para repassar dados sensíveis a Natália, que, ciente da origem ilícita, os retransmitiria a terceiros diretamente interessados, inclusive familiares de Darlan Alves Ferreira.

A própria peça acusatória reproduz passagens extraídas de relatórios de dados e de diálogos digitais, nos quais se identifica, em tese, antecipação de informações sigilosas, orientação para ocultação patrimonial, estímulo à evasão e emprego de expediente artificial para recuperação de bem apreendido.

A decisão recorrida indeferiu as suspensões requeridas, sob fundamento central de ausência de contemporaneidade do risco, inexistência de indícios de reiteração após março de 2023, desnecessidade de afastamento funcional de Theruinter, em razão de lotação atual diversa e inexistência de risco concreto de interferência sobre testemunhas ou provas, além da excepcionalidade da suspensão da advocacia, com destaque para risco de criminalização indevida da profissão e prejuízo a clientes alheios ao processo.

Em contrarrazões, Natália suscita preliminar de não cabimento do recurso em sentido estrito, invocando taxatividade do art. 581 do CPP e vedação de analogia in malam partem, além de sustentar ausência de contemporaneidade, inconsistência da imputação, desproporcionalidade da medida, afronta às prerrogativas da advocacia, suficiência das cautelares já impostas e relevância de investigação sumária, que teria afastado violação de sigilo funcional por Theruinter.

Afirma, ainda, possuir expressivo acervo profissional em Colatina, com repercussão direta sobre clientes em caso de suspensão. Theruinter, por turno, insiste na ausência de fumus e de periculum, na necessidade de suspensão do processamento recursal, até fornecimento integral do acervo probatório à defesa, com invocação da Súmula Vinculante n.º 14, e na manutenção da decisão de primeiro grau.

Em sustentação oral, a defesa de Natália acrescentou pontos que reclamam enfrentamento explícito: existência de
habeas corpus
conexo, no qual teria sido reconhecida quebra da cadeia de custódia das provas digitais e determinado fornecimento integral de relatórios de extração; alegado cerceamento de defesa decorrente da falta de acesso integral ao acervo; ausência de previsão legal para o manejo de recurso em sentido estrito contra decisão que indefere suspensão cautelar de atividade profissional; ausência de contemporaneidade; conclusão de investigação sumária no sentido de inexistência de vazamento; menção ao RHC 182.184, do Superior Tribunal de Justiça, no qual se sublinhou severidade ímpar da suspensão da advocacia; e, por fim, tese de ausência de justa causa da própria denúncia, o que tornaria desarrazoada cautelar requerida na cota acusatória.

Passo ao exame.

A preliminar de não cabimento do recurso não merece acolhida.

É certo que o rol do art. 581 do Código de Processo Penal, por força de tradição doutrinária e jurisprudencial, não admite expansão arbitrária.

Também é certo que a taxatividade recursal, em processo penal, guarda conexão estreita com legalidade estrita. Nada obstante, a própria jurisprudência consolidou compreensão segundo a qual, em hipóteses nas quais o pronunciamento judicial ostenta densidade cautelar materialmente equiparável a situações expressamente previstas no art. 581, admite-se interpretação extensiva, sem criação de espécie recursal nova, desde que preservada coerência sistêmica.

Aqui, o ato judicial recorrido indeferiu providências cautelares pessoais fundadas no art. 319, VI, do CPP, deduzidas com finalidade declarada de proteção da instrução criminal, da ordem pública e de contenção de risco de reiteração por meio de instrumentos funcionais ou profissionais.

Sob esse prisma, a carga decisória revela afinidade nítida com as hipóteses recursais que autorizam controle imediato de decisões relativas a cautelares pessoais.

Não se trata de analogia punitiva vedada, mas de interpretação extensiva em torno de categoria recursal que já contempla controle de decisões denegatórias de tutela cautelar penal. A recusa de conhecimento, em cenário assim, conduziria a esvaziamento indevido do próprio regime de controle das medidas cautelares pessoais.

Superada a preliminar, examino o mérito.

O art. 319, VI, do CPP autoriza a suspensão do exercício de função pública, ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de utilização para prática de infrações penais.

A regra não autoriza automatismos.

Exige motivação concreta, aferição de necessidade, adequação e proporcionalidade, nos termos do art. 282 do mesmo diploma. Exige, também, atualidade do perigo.

A medida cautelar pessoal não pode converter-se em resposta simbólica ao fato pretérito, nem servir de sucedâneo de juízo condenatório antecipado. A questão, portanto, reside em definir se o quadro indiciário revelado nos autos evidencia risco processual atual e suficientemente concreto, e se esse risco projeta-se, com intensidade idônea, sobre o exercício funcional de Theruinter ou sobre o exercício da advocacia por Natália.

No tocante ao
fumus comissi delicti
, convém assinalar, desde logo, que este recurso não comporta julgamento antecipado da ação penal nem decisão definitiva sobre licitude, autenticidade ou suficiência integral do acervo digital.

O que se examina é grau de plausibilidade da imputação e correlação entre função, atividade e risco cautelar.

A denúncia descreve encadeamento fático preciso: acesso privilegiado de Theruinter a investigação sigilosa; repasse reiterado de dados; difusão posterior por Natália a núcleo diretamente interessado; e episódios concretos que, em tese, extrapolam defesa técnica regular, como orientação para ocultação, produção artificiosa de elemento favorável e antecipação de conteúdo investigativo reservado.

A peça acusatória, ademais, não se limita a ilações genéricas, mas ancora narrativa em extrações e diálogos especificados.

Esse quadro, nesta fase, basta para reconhecimento de lastro indiciário mínimo. Não se afirma culpa. Não se antecipa juízo condenatório. Reconhece-se, apenas, que há suporte cognitivo apto ao exame cautelar.

A defesa insiste, contudo, na existência de investigação sumária administrativa que teria concluído pela inexistência de transgressão disciplinar ou violação de sigilo funcional por Theruinter, sustentando que tal dado desmoronaria a base factual da acusação. A tese não procede com alcance pretendido.

A investigação sumária n.º 002/2023, segundo ressaltado nas contrarrazões e também mencionado na decisão, concluiu pela inexistência de transgressão disciplinar atribuível a Theruinter, inclusive quanto à violação de sigilo funcional.

Trata-se de elemento relevante, que recomenda prudência e impede linguagem peremptória. Não possui, entretanto, eficácia vinculante sobre o juízo criminal. O
standard
de cognição, a finalidade institucional, o objeto de apuração e a matriz normativa de procedimento administrativo disciplinar não se confundem com aqueles próprios do processo penal e do juízo cautelar.

Entendo ser absolutamente possível que o material disponível não tenha sido reputado suficiente para sanção administrativa e, ainda assim, revele aptidão indiciária para sustentar a persecução penal e a discussão cautelar.

O ponto, portanto, enfraquece qualquer discurso de evidência unilateral da acusação, mas não impede, por si só, tutela cautelar penal quando presente risco concretamente identificado.

Chego, então, ao ponto nuclear: contemporaneidade e risco atual.

A decisão de primeiro grau considerou ausente contemporaneidade, destacando que os fatos narrados remontam a novembro de 2022 a março de 2023, sem notícia de reiteração posterior.

Esse fundamento, embora juridicamente relevante, não resolve por inteiro a controvérsia.

A contemporaneidade, em matéria cautelar, não se confunde com coincidência cronológica entre fato imputado e decreto da medida. O que se exige é atualidade do perigo.

Em certas situações, sobretudo quando o vetor de risco decorre da permanência do agente no exato
locus
funcional ou profissional, que teria viabilizado a prática delitiva, o transcurso do tempo não neutraliza, por si só, a necessidade cautelar.

O Ministério Público, nas razões recursais, sustenta precisamente isso: não haveria exigência de prova de novo ilícito em curso, bastando demonstração de risco concreto de reiteração, ou de interferência na instrução, risco que decorreria da permanência dos recorridos nas mesmas esferas de atuação, que possibilitaram os fatos imputados.

Quanto a Theruinter, entendo presente perigo atual apto a justificar reforma parcial da decisão.

A imputação dirigida a esse recorrido tem como núcleo funcional o acesso privilegiado a sistemas, registros, fluxos internos e informações sigilosas da Polícia Civil.

O risco cautelar associado a essa imputação não reside, primariamente, em contato pessoal com testemunhas, nem se exaure na lotação específica junto à unidade em que tramitou investigação originária. Reside no acesso informacional institucional, na capilaridade de relações internas e na possibilidade de manipulação, consulta, antecipação, ou compartilhamento de dados sensíveis por agente que permanece investido em cargo policial.

A alteração de lotação para a Delegacia de Marilândia, embora relevante, não suprime a qualidade funcional, nem neutraliza o potencial de acesso, direto ou indireto, a bases corporativas e a circuitos internos de informação.

Nesse ponto, a proibição de contato e obrigações de comparecimento controlam interação pessoal; não controlam acesso remoto ou interno a sistemas e registros institucionais.

Se o vetor de risco é informacional, cautelar idônea deve incidir exatamente sobre esse vetor.

Também não convence o argumento de que inexistiria risco à instrução, porque as testemunhas arroladas são policiais civis, duas delas hierarquicamente superiores. Isso responde apenas a parcela do problema.

O perigo concreto descrito pela acusação, se verdadeiro, não depende de intimidação clássica de testemunha. Pode manifestar-se por consulta indevida a dados, antecipação de diligências, circulação de informações internas, identificação de movimentos acusatórios ou obtenção de elementos aptos a frustrar atividade persecutória.

Para risco dessa natureza, o afastamento funcional com bloqueio de credenciais mostra-se medida cirurgicamente adequada e menos gravosa que a prisão, precisamente por cortar acesso ao instrumento potencial do ilícito sem supressão de liberdade ambulatorial.

Não ignoro que os fatos imputados são pretéritos e que não há notícia documental, nestes autos, de reiteração posterior específica. Ainda assim, para Theruinter, a permanência no cargo policial, em tese instrumentalizado para obtenção e circulação de dados reservados, projeta risco atual que não depende de prova de novo vazamento consumado. A tutela cautelar, por definição, não aguarda repetição do dano. Atua para impedir que se repita.

Diversa, porém, é a situação de Natália.

A suspensão cautelar da advocacia exige escrutínio reforçado.

A advocacia possui estatura constitucional própria. O art. 133 da Constituição e Estatuto da OAB não estabelecem imunidade a práticas ilícitas, mas impõem filtro argumentativo mais denso, sempre que se pretenda restringir exercício profissional de quem atua na defesa técnica de terceiros.

Não basta apontar imputação penal séria. Impõe-se demonstrar que o exercício atual da advocacia, em si, representa vetor concreto de risco não neutralizável por providências menos severas.

No caso, ainda que a denúncia descreva condutas que, em tese, extrapolariam limites de patrocínio regular e ingressariam no terreno da colaboração ilícita com investigados, o quadro cautelar não revela, com densidade suficiente, que Natália esteja, no presente, instrumentalizando patrocínios, prerrogativas, ou atuação forense para obstrução atual da instrução ou reiteração criminosa.

A decisão de origem já ponderava o risco de criminalização indevida da atividade profissional e prejuízo direto a clientes. As contrarrazões ressaltam que atuação profissional concentra-se fortemente em Colatina, com expressivo acervo processual. Esses dados não tornam a atividade intangível, mas pesam no juízo de proporcionalidade.

A sustentação oral trouxe, ademais, referência ao RHC 182.184, do STJ, atribuído ao Ministro Sebastião Reis Júnior, para sublinhar que não haveria forma mais agressiva e severa do que suspender a advocacia. A invocação do precedente reforça percepção jurídica correta: o afastamento cautelar de advogado, mesmo quando delimitado territorial e materialmente, tem carga excepcional elevadíssima e produz reflexos imediatos sobre liberdade de escolha do defensor, confiança profissional, andamento de feitos em curso e acesso de terceiros à defesa técnica. Essa nota de excepcionalidade precisa ser considerada.

E, considerada em conjunto com ausência de demonstração atual de uso do patrocínio profissional como instrumento contemporâneo de risco, conduz à manutenção do indeferimento da suspensão da advocacia.

Enfrento, agora, as teses acrescidas em sustentação oral acerca do
habeas corpus
conexo, da alegada quebra da cadeia de custódia, da ausência de acesso integral às provas digitais, dos relatórios de extração e do cerceamento de defesa.

As notas orais consignam que este Tribunal, em
habeas corpus
tombado sob n.º 5001764-29.2026.8.08.0000, teria reconhecido quebra da cadeia de custódia e determinado fornecimento integral das provas e relatórios de extração, com suspensão dos atos processuais, por reputar configurado cerceamento de defesa. As mesmas notas registram, ainda, que o próprio Ministério Público, naquele
writ
, teria reconhecido direito ao acesso aos relatórios.

Esse tema precisa ser tratado com precisão metodológica.

Primeiro: eventual a decisão proferida em
habeas corpus
conexo, se existente nos termos narrados, deve ser integralmente observada pelo juízo processante e por esta Corte, em toda a extensão de seu comando.

Se houve determinação de fornecimento integral de relatórios de extração, de elementos digitais ou de suspensão de atos processuais, seu cumprimento é obrigatório. Não há espaço para relativização.

Segundo: a existência desse debate não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de nulidade total e imediata do exame cautelar ora empreendido.

A matéria relativa à cadeia de custódia, completude de espelhamentos, acesso defensivo integral e higidez do acervo probatório digital repercute, sem dúvida, sobre amplitude da defesa e sobre robustez da imputação.

Por isso mesmo, não pode ser ignorada. Todavia, ao menos neste momento e nestes limites recursais, não se dispõe do conteúdo integral do
habeas corpus
, do comando decisório exato, da extensão concreta da suspensão decretada nem da delimitação dos elementos afetados.

A prudência impõe, então, dupla conclusão: de um lado, não é possível simplesmente desconsiderar a alegação; de outro, tampouco é possível extraí-la, sem mais, como causa automática de esvaziamento completo de todo o lastro cautelar.

Terceiro: exatamente por causa dessa zona de incerteza, a tese favorece, com especial intensidade, a manutenção do indeferimento da suspensão da advocacia. Onde a restrição profissional se apresenta mais gravosa, e onde o suporte cautelar exige motivação ainda mais rigorosa, qualquer controvérsia relevante sobre acesso integral ao acervo digital e completude dos relatórios de extração recomenda reserva judicial máxima.

Em outras palavras: a questão do
habeas corpus
conexo e do alegado cerceamento de defesa reforça, para Natália, conclusão pela inadequação da medida extrema pretendida.

Quarto: em relação a Theruinter, entretanto, o ponto não elimina, por inteiro, risco funcional atual identificado.

Isso porque a
ratio
da cautelar, quanto a ele, não repousa exclusivamente na valoração definitiva do conteúdo das mídias ou na suficiência integral do acervo digital já franqueado à defesa. Repousa, também, e sobretudo, na natureza do instrumento de risco: acesso policial a sistemas, credenciais e bases de dados institucionais.

Ainda que discussão probatória venha a sofrer depuração posterior, necessidade de neutralizar esse vetor específico subsiste diante da imputação formal, do lastro já revelado na denúncia e da permanência do recorrido na função que, em tese, possibilitou os fatos.

Também merece enfrentamento a invocação da Súmula Vinculante n.º 14 e o pedido de suspensão do processamento recursal até fornecimento integral do acervo.

A defesa de Theruinter sustenta ofensa à paridade de armas porque o Ministério Público recorreria com acesso pleno aos autos enquanto a defesa contrarrazoaria sem ciência integral do material documentado.

A tese é juridicamente séria e deve ser acolhida em sua premissa: a defesa tem direito de acesso amplo aos elementos já documentados que interessem ao exercício defensivo. As contrarrazões expressamente formularam esse pleito.

Nada obstante, à luz do que se extrai do caderno recursal, esse debate não conduz, aqui, ao não conhecimento do recurso nem à paralisação automática deste julgamento.

O remédio próprio para assegurar acesso integral já foi, ao que tudo indica, manejado em via autônoma, com notícia de decisão em
habeas corpus
conexo.

Caberá ao juízo de origem e às instâncias competentes velar pelo integral cumprimento dessa ordem. No âmbito estrito deste recurso, a consequência jurídica adequada consiste em levar essa circunstância em conta na dosimetria cautelar, não em transformar toda controvérsia de acesso em impeditivo absoluto de qualquer deliberação recursal.

E, repito, foi exatamente isso que fiz: ela reforça recusa da medida extrema contra Natália e recomenda linguagem de contenção em relação a Theruinter, sem afastar cautelar funcional dirigida exclusivamente ao corte de acesso institucional.

Resta examinar a tese final da sustentação oral: ausência de justa causa da denúncia e consequente irrazoabilidade da cautelar.

Também aqui é preciso distinguir planos distintos. O presente recurso não tem por objeto recebimento da denúncia nem trancamento da ação penal. Não se pode, sob rótulo cautelar, antecipar controle exauriente de justa causa da persecução. Por outro lado, é evidente que toda cautelar pessoal pressupõe base indiciária mínima; sem ela, a medida cai por terra.

Já assentei, acima, que esse piso indiciário existe, ao menos nesta fase e com reservas próprias da cognição sumária. Portanto, não cabe afirmar, neste recurso, ausência manifesta de justa causa a ponto de inviabilizar toda e qualquer medida.

O que cabe afirmar é algo mais delimitado: eventual controvérsia probatória séria, somada ao debate sobre acesso integral ao acervo digital, impede adoção da cautelar mais invasiva ao exercício da advocacia, mas não impede, nas particularidades do caso de Theruinter, cautelar funcional especificamente vocacionada a neutralizar acesso a sistemas policiais.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e dou-lhe parcial provimento para decretar, em relação a Theruinter Zacché Oliveira, a suspensão do exercício da função pública, com imediata expedição de ofício à Polícia Civil para afastamento das atividades policiais, bloqueio de acessos a sistemas e bases corporativas, bem como recolhimento de credenciais funcionais aptas a viabilizar acesso informacional, tudo até ulterior deliberação do Juízo de origem, sem prejuízo de reavaliação periódica na forma do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal. No mais, mantenho incólume a decisão recorrida no ponto em que indeferiu a suspensão do exercício da advocacia por Natália dos Santos, preservadas as cautelares diversas já impostas na origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)